Tribunal: STF
Processo: Rcl 89382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. Ausência de ato concreto. Reclamação com caráter preventivo. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com a Súmula Vinculante 14.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se há violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razões de decidir

    3. A defesa técnica apresentou uma petição com pedido de habilitação e de devolução dos bens apreendidos no Processo n. 1563713-45.2025.8.26.0050 e um recibo de procolo de peticionamento e a cópia de um mandado de busca referentes ao Processo n. 1577131-50.2025.8.26.0050. 

    4. Ocorre que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14, visto que os elementos apresentados pela defesa não se prestam a demonstrar eventual descumprimento da referida súmula.

    5. Sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. Julgados no mesmo sentido.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.